Tribunal: TJDFT
Processo: 0006041-41.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006041-41.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: PALMIRA LUIZ DE SOUSA, PAULO XAVIER DA COSTA FILHO, RAIMUNDA EDNA COSTA MARTINS, RAIMUNDO DA SILVA SOUSA, RAIMUNDO DIAS OLIVEIRA, RAIMUNDO GOMES DE SOUSA, RAIMUNDO JORGE TAVARES CONCEICAO, RAIMUNDO RODRIGUES FERREIRA, RAQUEL BARBOSA RESENDE LIMA BRANDAO, RAUL ULHOA, REIJANE LUIZ DE SOUZA, RILDO TENORIO DA SILVA, ROGERIO SOARES MOTA, ROSA FELISMINA DE LIMA, ROSALIA TEIXEIRA DA CRUZ, ROSANA GOMES, ROSANGELA MARIA BEZERRA DA SILVA SANTOS, PATRICIA BEATRIZ BEUTEL SEMENZATO, PAULA CRISTINA DE SOUZA ESPINDOLA, PEDRINA DA SILVA ARAUJO, PEDROLINA CHAGAS OLIVEIRA, RAIMUNDA FERREIRA GOMES, RENE FURTADO DE OLIVEIRA, RITA DE CASSIA CARVALHO RIBEIRO, RITA DE CASSIA DIAS, ROSAMIRA LOPES DE ARAUJO, RAIMUNDO FILHO ARAUJO BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 56071000 e documentos que a acompanham, o Distrito Federal requer o cancelamento do requisitório expedido em favor de Raimundo Rodrigues Ferreira, pois, segundo ele, há duplicidade em razão de o referido credor ter postulado a execução do mesmo título objeto do presente feito executivo nos autos do cumprimento de sentença n. 0017589-65.2002.8.07.0001. Intimado para manifestar-se, o exequente conservou silêncio, conforme certidão de ID 56822084. É o relato do essencial. Decido. De fato, das peças extraídas do cumprimento de sentença n. 0017589-65.2002.8.07.0001, constata-se que o crédito requisitado no presente feito em favor de Raimundo Rodrigues Ferreira, oriundo da condenação do DF ao pagamento de valores relativos ao tíquete alimentação suprimido no período de janeiro de 1996 a abril de 2002, reconhecido na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1999.00.2.0011242-2, também foi objeto do citado cumprimento de sentença (ID 56071001, pg. 14) e devidamente quitado via superpreferência constitucional no bojo do Precatório n. 0700325-30.2021.8.07.0000, no importe líquido de R$ 25.437,10 (vinte e cinco mil e quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), em 01/11/2021 (ID 57829641, p. 3). Dessa forma, está configurada a duplicidade de requisitório, a ensejar enriquecimento sem causa subjacente legítima do credor em detrimento do erário. Com esses fundamentos, determino o cancelamento do precatório expedido nestes autos em favor do credor Raimundo Rodrigues Ferreira com a consequente extinção desta execução em relação a ele. Feitas as anotações necessárias, encaminhem-se os autos ao Juízo da COORPRE para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador